Tribunal: TJES
Processo: 0000509-87.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000509-87.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ES e outros

APELADO: FABIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AMBIGUIDADE NO EDITAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pelo candidato, determinando a sua manutenção em concurso público para o cargo de soldado combatente. A eliminação do candidato ocorreu na sétima etapa do certame devido à suposta não apresentação do documento original da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cuida-se de determinar a legalidade da eliminação do candidato do concurso público por não ter apresentado o documento original da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), considerando as previsões do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de apresentação de documentos originais para conferência na sétima etapa do concurso, conforme o item 19 do edital, se mostra ambígua quando comparada com o Anexo V, que menciona apenas a apresentação de fotocópia da CTPS.

4. Em existindo contradição literal no Edital do certame, a solução interpretativa não pode resultar em prejuízo para o candidato administrado, sobretudo quando considerado que ele foi aprovado em todas as demais fases do concurso, apresentou cópia do documento exigido e se disponibilizou a apresentar o original quando solicitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de ambiguidade ou contradição em cláusulas editalícias deve ser interpretada de maneira favorável ao candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000150-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TRF-1, AMS 1002758-65.2017.4.01.3300, Rel. Des. Federal Daniele Maranhão Costa, 5ª Turma, j. 17.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de remessa necessária e apelação cível, esta última interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que concedeu a segurança pretendida por Fabiano Marques da Silva Junior, determinando sua manutenção no concurso público para provimento do cargo de soldado combatente, regido pelo edital n. 001/2018, por compreender que sua eliminação na sétima etapa do referido certame fora indevida.

Em suas razões recursais, requer a reforma do referido
decisum
sob o argumento de ser legal o ato de eliminação do candidato, uma vez que se deu em estrito cumprimento do edital, conforme previsão no capítulo 19º.

Contrarrazões apontam a ilegitimidade e intempestividade do recurso do Estado do Espírito Santo. No mérito objetivou a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado no id. 5689060.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR
(Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva)

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam os autos de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença (fls. 84/85v) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FABIANO MARQUES DA SILVA JÚNIOR
em face do apelante, concedeu a segurança para determinar a manutenção da parte no concurso público para provimento do cargo de soldado combatente, regido pelo edital n. 001/2018, por compreender que sua eliminação na sétima etapa do referido certame foi indevida.

Na origem, o impetrante alega ter participado do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital de Abertura n. 01/2018, de 20/06/2018, tendo obtido a 156ª (centésima, quinquagésima sexta) colocação.

Após a etapa da prova teórica, o impetrante superou as etapas posteriores, de entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH, exame de aptidão física, exame psicosomático, investigação social e exames de saúde.

Em seguida, em 17/09/2019, a Coordenação do Concurso publicou a lista dos aprovados nas seis etapas anteriores, fixando o dia de 24/09/2019 como a data limite para o candidato entregar todos os documentos exigidos no Anexo V do Edital.

Aduz o impetrante que entregou toda a documentação exigida no dia designado, porém, a preposta da PM fez constar no recibo protocolar a observação de que o candidato não levou a Carteira de Trabalho.

Em 03/10/2019, a Banca Examinadora do Concurso, ao analisar os documentos protocolados, declarou o impetrante “inapto”, sob a justificativa de que não teria apresentado o documento original da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

A parte, então, interpôs recurso administrativo, o qual foi desprovido pelo Comandante-Geral da PM do Espírito Santo, motivando a impetração do presente Mandado de Segurança.

Seguido o trâmite processual, foi proferida a Sentença nos termos acima relatados, razão pela qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe apelo argumentando, em resumo, que:
(i)
a decisão objurgada desconsidera o tópico 19 do edital, em especial os itens 19.1, 19.2, 19.3 e 19.5, o qual exige que na sétima etapa do concurso que, “além de cópias dos documentos listados no Anexo V, juntamente aos originais para conferência, os candidatos deverão trazer arquivo digital em formato PDF de todos os documentos” (19.3), sendo que “o não atendimento aos subitens 19.1, 19.2 e 19.3, implicará a eliminação do candidato do presente concurso” (19.5);
(ii)
o apelado não apresentou a cópia da CTPS, tampouco o documento original, fazendo cair por terra sua alegação de que teria apenas esquecido de apresentar o documento (CTPS) em sua via original;
(iii)
se a pretensão autoral fosse acolhida, seriam relativizados os princípios da legalidade e da vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e da imparcialidade, além da violação ao princípio da separação harmônica entre os poderes.

Discute-se, portanto, no presente, a legalidade da eliminação do candidato no certame por não ter entregue o documento original da Carteira de Trabalho na sétima etapa do concurso público.

O nobre Desembargador Relator deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendendo, em síntese, que pela leitura dos referidos dispositivos do edital, notadamente o item 19.03, é possível aferir que, além da entrega de cópia dos documentos listado no Anexo V e do arquivo digital em formato PDF, era imprescindível que o candidato portasse os documentos originais para conferência.

De fato, analisando a fl. 23 dos autos, consta o recibo de entrega de documentação, com a seguinte informação: “não trouxe a carteira de trabalho”.

Conforme documento de fl. 47, o candidato foi eliminado do concurso com o motivo: “Não apresentou original da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)”.

Ademais, há nos autos cópia do recurso administrativo interposto pelo candidato, no qual ele admite que, na data solicitada para a apresentação dos documentos à PM, a sua CTPS original estava em posse da contabilidade prestadora de serviços para a empresa Lider Vistoria Veicular LTDA, em que o candidato havia ingressado no dia anterior. Porém, ele argumenta que o documento poderia ser apresentado a qualquer momento quando solicitado.

Em sua Petição Inicial neste
mandamus
, o impetrante argumenta que o Edital n. 01/2018 não determinou a apresentação dos originais da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Todavia, em consonância com o entendimento do nobre Relator, verifico que o item 19 do Edital
prevê a entrega dos documentos originais na sétima etapa do certame
. Vejamos:

19 SÉTIMA ETAPA – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

19.1
Os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão entregar cópias simples dos documentos relacionados no Anexo V, em data, local e horário divulgados em edital específico.

19.2
A entrega de documentos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados terá caráter unicamente eliminatório.

19.3 Além de cópias dos documentos listados no Anexo V,
juntamente aos originais para conferência
, os candidatos deverão trazer arquivo digital em formato PDF de todos documentos.

19.4 Nesta etapa será aferida a idade mínima conforme previsto na Lei nº 3.196/1978, alterada pela Lei Complementar nº 667/2012.

19.5 O não atendimento aos itens 19.1, 19.2 e 19.3 implicará na eliminação do candidato do presente concurso.

[...]

De outro lado, conforme reconhecido pelo douto magistrado de primeira instância, no ANEXO V do Edital
existe a previsão de entrega da Carteira de Trabalho constando ao lado da indicação, entre parênteses, o termo “fotocópia’
. Vejamos a alínea ‘h’:

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS E ENTREGUES PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)

Para matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) é obrigatória à apresentação e entrega de cópia de

todos os documentos abaixo relacionados, além de entregar arquivo digital de todos documentos em formato PDF:

a) Cédula de Identidade - RG;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certidão de nascimento, casamento ou união estável;

d) Título de eleitor;

e) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral referente aos últimos 02 (dois) anos;

f) Extrato do PIS/PASEP emitido pelo banco: PIS - Caixa Econômica Federal ou PASEP – Banco do Brasil (se cadastrado);

g) Consulta impressa da Qualificação Cadastral (caso já tenha PIS/PASEP) pelo site:

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml

h) Carteira de trabalho e previdência social com o registro do último emprego (fotocópia);

[...]

Observo, a esse respeito, que nenhum dos documentos exigidos no citado Anexo V do Edital possuem a indicação de “fotocópia”, entre parênteses,
exceto aquele previsto na alínea ‘h’, referente à Carteira de Trabalho.

Ainda, constato que a etapa da entrega de documentação se confunde com a fase da matrícula no Curso de Formação, tanto que o item 19.2 do Edital preceitua que
“a entrega de documentos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados terá caráter unicamente eliminatório”.

Na mesma esteira, o recibo de fl. 23, que atestou que o candidato não entregou a Carteira de Trabalho, possui a inscrição “RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NO CFSD Combatentes 2018”.

Assim sendo, parece-me haver no instrumento convocatório uma ambiguidade que pode gerar confusão nos candidatos, uma vez que, ao mesmo tempo, determina a entrega dos documentos originais para conferência, mas, em outro item, prevê a apresentação de Carteira de trabalho e previdência social com o registro do último emprego,
constando ao lado da indicação, entre parênteses, o termo “fotocópia”.

Nesse caso em particular, em existindo contradição literal no Edital do certame, penso que a solução interpretativa não pode resultar em prejuízo para o candidato administrado, sobretudo quando considerado que ele foi aprovado em todas as demais fases do concurso, apresentou cópia do documento exigido e se disponibilizou a apresentar o original quando solicitado.

Nessa esteira, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Edital é a lei do concurso, de modo que suas disposições obrigam tanto a administração quanto os candidatos.
II – Havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem as formulou, no caso a administração.
Precedentes. III – Considerando que a norma regente do concurso previu a necessidade de obtenção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de conhecimento específico, porém, não elencou quais são as referidas áreas, de rigor a aplicação do referido percentual sobre a pontuação obtida pelo candidato na totalidade das questões de conhecimentos específicos. IV - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000150-91.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

[...]
Havendo dúvidas quanto a interpretação de cláusulas editalícias, deve-se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001880-06.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Aug/2024)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO SELETIVO. VAGAS OCIOSAS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ENTRE CURSOS. AMBIGUIDADE NO EDITAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo ambiguidade em edital regrador de processo seletivo, consubstanciando-se em erro material, entende esta Corte que eventual contradição constante em edital de concurso público deve ser interpretada de maneira favorável ao administrado
[...]

(TRF-1 - AMS: 10027586520174013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECISÃO. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DIREITO ADMINSTRATIVO. CONCURSO. EDITAL. VINCULAÇÃO. VAGAS. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. ELIMINAÇÃO. CRITÉRIOS. AMBIGUIDADE. CONTRADIÇÃO. PREJUÍZO. CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA CONCORRÊNCIA. REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE.

[...]
É necessária a intervenção do Poder Judiciário quando constatada a ambiguidade ou contradição no comando do edital do concurso. A existência de informações conflitantes no edital impõe que a presunção recaia contra a Administração Pública, de maneira que prevaleça a interpretação mais favorável ao candidato. 8. A constatação de contradição em item do edital utilizado para fundamentar a eliminação de candidato impõe sua reinclusão no concurso, respeitadas a nota mínima requerida e as demais etapas avaliativas do certame.
9. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, desprovida.

(TJ-DF 07295170520218070001 1428345, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Além disso, cito precedentes dos Tribunais relativizando o requisito da entrega de documento original, em casos específicos, quando o erro é sanável e não se constata nenhum prejuízo à Administração, como na hipótese presente:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMERJ. ATESTADO MÉDICO. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1.Concurso público para provimento do cargo de Soldado BM e 3º Sargento BM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Cláusula editalícia prevendo a necessidade de apresentação de atestado médico original. 2. Candidato eliminado no certame por ter comparecido ao TAF com uma cópia do atestado médico, seguindo o modelo indicado no edital, e, o original, sob formato eletrônico, com assinatura digital do médico. 3. Requisitos do edital atendido, pois o documento apresentado continha as informações necessárias para o fim a que se destinava, isto é, comprovava a aptidão do candidato para se submeter ao teste físico. 4. Desclassificação desarrazoada por conter excesso indevido de formalismo.
5. Ordem concedida.

(TJ-RJ - MS: 00535189420238190000 202300402270, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/09/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 02/10/2023)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Zacarias Neves Coêlho APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 5043556-16.2022.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE : MUNICÍPIO DE GOIÂNIA APELADO : MARINALVA CONCEIÇÃO CORREIA E SILVA RELATOR : RODRIGO DE SILVEIRA - JUIZ SUBSTITUTO EM 2º GRAU EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA ? CONCURSO PÚBLICO ? ESCOLARIDADE - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO ? CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

Não é razoável impedir a impetrante de tomar posse no cargo por ausência de apresentação do certificado/diploma original do Ensino Fundamental, devendo, pois, ser considerado o documento por ela apresentado, hábil a demonstrar a efetiva habilitação profissional exigida no certame, em consonância com os princípios constitucionais e em detrimento do formalismo exacerbado, não havendo, ainda, que se falar em prejuízo para a Administração Pública, mormente porque o original será juntado a posteriori.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5043556-16.2022.8.09.0051, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Não desconheço o sólido e correto fundamento trazido pelo eminente Relator, no sentido de que “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”

Porém, diante da ambiguidade do Edital sobre a questão controversa apresentada, e tendo em vista a ausência de prejuízo para a Administração, considero mais razoável, neste caso, adotar a interpretação mais favorável ao candidato, conforme exposto.

CONCLUSÃO

Desse modo, peço vênia ao Eminente Relator para
inaugurar divergência,
a fim de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo na íntegra a Sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

(Des. Jorge Henrique Valle dos Santos)

Consoante relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária e apelação cível, esta última interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que concedeu a segurança pretendida por Fabiano Marques da Silva Junior, determinando sua manutenção no concurso público para provimento do cargo de soldado combatente, regido pelo edital n. 001/2018, por compreender que sua eliminação na sétima etapa do referido certame fora indevida.

Em suas razões recursais, requer a reforma do referido
decisum
sob o argumento de ser legal o ato de eliminação do candidato, uma vez que se deu em estrito cumprimento do edital, conforme previsão no capítulo 19º, tendo o candidato deixado de apresentar documento original relativo a sua carteira de trabalho.

Contrarrazões apontam a ilegitimidade e intempestividade do recurso do Estado do Espírito Santo. No mérito objetivou a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado no id. 5689060.

Inicialmente cumpre rechaçar a preliminar de intempestividade recursal, uma vez que o termo inicial do prazo recursal da Fazenda Pública recorrer tem início com sua intimação pessoal acerca da sentença, na forma do §1º do artigo 183 do CPC e não da disponibilização da sentença.

Nesse sentir, de fato é a carga dos autos pelo Procurador o início da contagem do prazo de 30 dias úteis para apelar, o que acarreta a tempestividade do recurso, motivo pelo qual rejeito a preliminar em exame.

Também não merece amparo a preliminar de ilegitimidade do Estado para recorrer, haja vista que sendo a pessoa jurídica que a autoridade tida como coatora está vinculada.

Com isso, o ingresso do Estado no feito é ofertada pelo inciso II do artigo 7º da lei 12.016/2009, sendo parte legítima para ingressar no feito, além de apresentar recurso.

Ultrapassadas tais questões, Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que a irresignação do Estado possui fundamento.

Sabe-se que a regulamentação dos atos do certame público estão dispostos no edital. Nesse sentido, constata-se que a controvérsia está fundamentada na interpretação das cláusulas que dispõem sobre o meio de entrega dos documentos afetos à comprovação de pré-requisitos para nomeação.

19 SÉTIMA ETAPA – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

19.1 Os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão entregar cópias simples dos documentos relacionados no Anexo V, em data, local e horário divulgados em edital específico.

19.2 A entrega de documentos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados terá caráter unicamente eliminatório.

19.3
Além de cópias dos documentos listados no Anexo V, juntamente aos originais para conferência, os candidatos deverão trazer arquivo digital em formato PDF de todos documentos.

19.4 Nesta etapa será aferida a idade mínima conforme previsto na Lei nº 3.196/1978, alterada pela Lei Complementar nº 667/2012.

19.5 O não atendimento aos itens 19.1, 19.2 e 19.3 implicará na eliminação do candidato do presente concurso.

19.6 O candidato poderá apresentar Permissão para Dirigir, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, caso tenha a mencionada Permissão para Dirigir cassada durante o Curso, será eliminado do certame.

19.7 O candidato, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, que tiver a CNH cassada durante o Curso, será eliminado do certame.

Pela leitura atenta dos referidos dispositivos do edital, notadamente o item 19.03, é possível aferir que além da entrega de cópia dos documentos listado no Anexo V e do arquivo digital em formato PDF, era imprescindível que o candidato portasse os documentos originais para conferência.

Desse modo, pela literalidade do edital é possível concluir que a eliminação do candidato apelado se deu de modo regular, uma vez que não atendeu a requisito disposto no edital.

Destaca-se que, em consonância com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.
” (RMS n. 57.416/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.).

Ora, nessa esteira, possui fundamento a irresignação estatal, vez que sua postura constitui exercício regular de seu direito e, mais, atende ao princípio da isonomia e legalidade, basilares quanto a atuação adequada da Administração Pública.

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. I
NDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II – O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III – É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade. IV –
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração
, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V –
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII – Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Mutatis mutandis
, nesse sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO DT.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMA DIVERSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que " o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital " (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015). 2. Na ausência de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo, o impetrante apresentou certificado expedido pela Universidade de Vila Velha/ES UVV, indicando a conclusão e colação de grau no curso superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, desacompanhado do histórico escolar.
Isto é, a documentação foi apresentada de forma distinta da prevista em edital, o que levou à eliminação do candidato.
3.
Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder.

4. Segurança DENEGADA. (Apelação cível nº 0025505-62.2021.8.08.0000, publicada em 06/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Deve ser afastada a tese trazida pelo Apelante de que a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação fora do prazo de validade no curso do certame implica na eliminação do candidato. Precedentes STJ. 2. O Item 19.1 do Edital 01/2018 dispõe expressamente que Os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão entregar cópias simples dos documentos relacionados no Anexo V, em data, local e horário divulgados em edital específico. 3.
Portanto, se no momento da apresentação dos documentos o candidato não os possuía integralmente, restou descumprido o referido item do edital, de modo que a sua consequente eliminação se deu em decorrência do estrito cumprimento da norma editalícia.

4. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível nº 0015603-47.2020.8.08.0024, publicada em 22/03/2022)

Posto isso, não demonstrado o cometimento de ilícito pela parte recorrente, sendo o ato legal, consequentemente a segurança deve ser denegada, pois inexiste direito líquido e certo a ser reconhecido ao recorrido.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Honorários advocatícios incabíveis.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Peço vista